Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREENCHIMENTO DO CAMPO ESPECÍFICO PARA O NOME DO LICITANTE NA PROPOSTA. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO EDITAL E À LEI 8.666/1993. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. IRRELEVÂNCIA. LEGALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Lei n. 8.666/1993, art. 3o). Ademais, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada (Lei n. 8.666/1993, art. 41).
2. A ausência de preenchimento do nome da licitante no campo destinado para tanto na proposta, em desconformidade com o previsto no edital da licitação, autoriza a desclassificação do proponente pela Administração, que está vinculada estritamente ao instrumento convocatório (Lei n. 8.666/1993, arts. 3o, 41 e 48).
3. O preenchimento dos demais espaços destinados à identificação pessoal da licitante na proposta, com CNPJ, endereço, telefones e e-mail, não afasta sua desclassificação, especialmente ante a imperiosa necessidade de se garantir a transparência na venda promovida, bem como a isonomia para com os demais candidatos quanto à necessidade de fiel atendimento às regras do edital, não se podendo considerar excesso de formalismo a identificação da licitante na proposta. Ademais, a identificação da apelante não seria possível pelo nome e CNPJ indicados nos campos “28” e “29” da proposta, uma vez que não são iguais (ID 33698957, p. 3), embora pertençam ao mesmo grupo econômico.
4. O fato de ser mais vantajosa financeiramente para a Administração a proposta desclassificada não autoriza que se desobedeça a todos os outros princípios e regras editalícias e legais que regem o processo licitatório.
5. Recurso conhecido e não provido.